Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0704085-18.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: JOAO OLIVEIRA DE JESUS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO O Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração (ID 16793776 - Pág. 1/6), no qual que alega que o v. acórdão padece de omissão, por não ter considerado a sua condição de mero agente operacional do PASEP, como administrador e não gestor do Fundo PIS/PASEP. Alega que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). E que mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. Elucida que desde a edição da LC 26/1975, o PIS/PASEP passou a constituir um fundo unificado, submetido à gestão do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, consonante previsão do atual Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, sendo que as normas dos arts. 3o e 4o, do referido Decreto 9.978/2019, são claras sobre a existência, função e competências do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Destaca que o v. acórdão também fora omisso quanto à atuação vinculada do Banco do Brasil às normas e diretrizes impostas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sendo que o art. 4o-A da Lei no 9.365/1996 corrobora a completa ausência de ingerência do Banco do Brasil sobre os recursos do Programa PIS/PASEP. Argumenta que a gestão do Fundo PIS/PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e a administração das contas do Programa PIS/PASEP, atribuída ao Banco do Brasil, consiste em atuação estritamente vinculada à lei e à autorização do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e ao Conselho Monetário Nacional, o que se extrai a partir da análise conjunta dos supramencionados dispositivos de lei, quais sejam: art. 5o da LC 08/70, arts. 3o, 4o e 12 do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, bem como o art. 4o-A da Lei no 9.365/1996. Entende, assim, que tais evidências eximem a instituição financeira de qualquer deliberação e responsabilidade acerca dos índices de atualização, juros e distribuição de rendimentos às contas vinculadas ao PIS/PASEP. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes para serem sanadas as omissões no acórdão embargado, sendo confirmada a sentença, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e, conquentemente, seja suspenso o feito nos termos do artigo 922 do Novo Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O exame dos autos revela que os presentes embargos de declaração não preenchem os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto intempestivos. Na espécie, tem-se que o acórdão embargado (ID 15600631 - Pág. 1) foi disponibilizado no DJe, em 01/06/2020, segunda feira, considerando-se, portanto, a data da publicação no dia seguinte e o início do prazo no dia 03.06.2020 (artigo 224, §§ 2o e 3o). O prazo legal de 05 (cinco) dias para oposição dos Embargos de Declaração (artigo 1.023, CPC), contados na forma do artigo 219, CPC, encerrou-se em 09/06/2020. Os presentes aclaratórios foram interpostos apenas em 14/06/2019 (ID 16793776 e ID 16811949), sendo inegável a sua intempestividade. Logo, não há como conhecer dos embargos de declaração. Ressalto que não se trata de hipótese que se submeta ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de se sanar o vício. Conclusão Ante o exposto, diante da NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, por serem intempestivos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator